Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência em desfavor de operadora de planos de saúde e para determinar que autorizasse a internação de urgência da autora. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão já foi cumprida, o que se verifica igualmente ao exame dos autos na origem, de sorte que já teria exaurido seus efeitos. Desta forma, ante eventual falta de interesse recursal, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403